Tribunal: TJMT
Processo: 1067361-31.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067361-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE AMORIM - CPF: 630.973.381-87 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1067361-31.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA LUIZA DE AMORIM

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

SÚMULA DE
JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
.
PROVA DISPENSÁVEL.
DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
JUIZADO COMPETENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCI
A DE IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
PROJETO DE SENTENÇA

Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
reclamação

cível

proposta

por

MARIA LUIZA DE
AMORIM
em

desfavor
de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,
na
qual
aduz
,
em

síntese
, que
está

sendo

cobrada
pela
requeri
da

pelo

alegado

indébito
de R$ 1.852,38.
Fundamento
e
decido
.

Julgamento

Antecipado

Os
autos
estão
maduros para a
prolação
de
sentença
.

Observado
o
rito

estabelecido

na
Lei
nº
9.099/95,
não

havendo

vícios

ou

irregularidades
a
consertar
.
Homenageados

os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal, da
ampla

defesa
e de
seu

consectário
, o
contraditório
.
Concorrem
,
também
,
todos

os

pressupostos

processuais
para o
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
bem

assim
as
condições
para o
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
,

sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
.

Consigno
que a
designação
de
audiência

instrutória
, no
presente

caso
,
caracteriza
-se
mero

evento

procrastinatório
,
na

contramão
da
duração

razoável
e da
efetividade
do
processo

eis
que a
s
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
o que
será

melhor

abordado
no
mérito

propriamente
.
A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.

Motivação
.
O
cerne
da
cont
rovérsia

consiste

em

analisar

a

ilicitude
da
inserção
do
nome
da
parte

Reclamante
no
cadastro
de
inadimplentes
,
haja
vista
a

alegação
de que
não

possui

débito
com a
Reclamada
.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto
ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com
a
respectiva
existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo
do referido direito, na forma do
art
. 373, CPC.
Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de P
rocesso Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em razão de se tratar de relação de consu
mo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se
a
inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, c
om o fito de proporcionar equilíbrio
na
relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as
suas
assertivas é fato extintivo de d
ireito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora aderiu e utilizou dos serviços prestados pela Reclamada.
No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e t
rouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, sustentando que
o
débito decorre da efetiva utilização dos serviços da reclamada por meio da juntada deselfie/biometriana ocasião da contratação (id.136002484 – p. 05),contrato de adesão dev
idamente assinado (id. 136002484 – p. 06), cópia do documento pessoal, histórico de faturas com gastos no comércio local mediante senha pessoal.
Ademais, apresenta rol de pagamentos em período substancial.
Logo, a parte reclamada realizou o Contrato de Ces
são Crédito e exigiu todos os documentos originais necessários para proceder com a cobrança do crédito, tanto que os apresentou na ocasião desta demanda. Desta forma,
se a
pactuação existe e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é deved
ora do valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete.
Assim, os
documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.
Corroborando c
om todos esses argumentos acima, seguem os julgados análogos ao presente caso: CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE – BIOMETRIA FACIAL – INADIMPLÊNCIA – EXER
CÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito quem p
romove
a
inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”(N.U 1041251-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Tu
rma Recursal Única, Julgado em 11/04/2022, publicado no DJE 11/04/2022) “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – IN
TELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrições indevidas em seu nome pela Recorrida,
sem
q
ue houvesse relação jurídica entre as partes.
A Recorrida comprova a cessão de crédito junto a CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, bem como
a
origem da dívida juntando aos autos Contrato devidamente assinado pela autora, inclusive com assinatura
semelhante a da sua procuração e termo de audiência, acompanhado de notificação, telas com alguns dados e cópia de seu documento pessoal, sendo o RG.
Desta feita, não há
como
atribuir a responsabilidade à Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da C
onsumidora. Em sede de Recurso
a
autora alega que não conhece
a
assinatura presente no contrato. Requer
a
extinção por necessidade de perícia ou que a litigância de má fé seja afastada. Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à in
scrição lançada em nome da Consumidora, sendo
a
improcedência da ação medida que se impõe.
Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que
o
contrato apresentado tem assinatura idêntica à da Autora, inexistindo se falar em
fraude no caso em comento.
Vejamos: Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda
instância constará apenas da ata, com
a
indicação suficiente do processo, fundamentação
sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula
do
julgamento servirá de acórdão
”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos moldes do artigo 55, da Lei
nº
. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e hono
rários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(N.U 34135-91.2019.8.11.0001, 341359120198
110001/2019, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$
533
,54
(Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADADA – JUNTADA DO CONTRATO QUE DEU ORIGEM AO DÉBITO CEDIDO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – S
ENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo juntada de contrato que deu origem ao débito cedido, bem
como
da comprovação da regularidade da cessão, não há que se falar em ausência de relação jurídica. Sentença reformada para reconhecer
a
impro
cedência do pedido (...)
” (N.U 18526-65.2019.8.11.0002, 185266520198110002/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).
Grifo nosso.
Essas premissas forçam reconhecer que
a
existência de negócio jurídico
restou incontroverso,
como
também a legitimidade da cobrança que ocasionou
a
inscrição restritiva, afastando a condenação por danos morais. Comprovada
a
ocorrência de cessão de direito em relação ao título discutido na presente demanda, a declaração da
inexistência do débito deve ser afastada.

Certifico ainda que eventualausênciadenotificaçãoda cessão sobre a transferência ao devedor não tem o condãodeafastar
a
obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, conforme posicionamento do Superior Tri
bunaldeJustiça. Neste sentido:
AgInt
no
AREsp
1637202/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
01/09/2020;
AgInt
no
AREsp
1168171/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020;
AgInt
no
AREsp
888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO),QUARTATURMA, julgado em20/09/2018,
DJe
27/09/2018).

Quanto ao pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé, tenho
que
o
pe
dido não merece prosperar, haja vista que inexistentes os requisitos ensejadores de
tal
penalidadeante
a
ausência de prova de que o autor tinha a ciência inequívoca da cessão do crédito.

O
pedido contraposto
deve

possuir fundamento no artigo 31 da Lei n
. 9.099/95
c.c
. Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda,in
casu
o valor da negativação, de modo
a
obstar ação de cobrança por via transversa razão pela qual este deve ser acolhido, haja vista
a
existência de débito da Requerente em favor
da Requerida, ou seja: R$ 388
,86
, contrato 00006854478, incluído em 10/07/2019. No mais,
a
existência de outros débitos deve, se for o caso, ser objeto de ação própria.
Dispositivo.
Ante o exposto, afasto as preliminares e com fundamento no artigo 48
7, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial; De outro lado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para:
a)
reconhecer a legalidade da negativação das faturas/contratos indicados na inicial e,
b)
condenar a pa
rte Reclamante ao pagamento das faturas representadas pelo valor de R$ 406,69, contrato 2213379, incluído em 05/04/2021, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, contados de cada
vencimento e
sem
prejuízo das eventuais despesas cartorárias decorrentes do registro
negativador
.
Sem
custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95). Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art.
40 da Lei 9.099/95.

Anderson Tanaka Gomes Fernandes
Juiz Leigo

SENTENÇA

Vistos,
Homologo
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa
a via
recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
Intimem-se as partes da sentença.
Cuiabá - MT.

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Juiz de Direito
"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turmaas seguintes questões: a) a necessidade de perca grafotécnica diante dadiscrepância entre as assinaturas; b) a pa
rte reclamantenão entabulou qualquer contrato com a parte reclamada; c) ficou demonstrada a
prática
da conduta ilícita e o dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e anular o negócio jurídico e inexigibilidade do débit
o, com a exclusão do nome do reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, além da condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

1.
Incompetência em razão da
matéria. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericia
l

complexa
.É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando o objeto da prova for documento e este

não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

adversa
.
Em
análise
dos autos,
não é ne cessária a produção da prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no
contrato

foi

efetivamente

lançada
pela
parte

reclamante
, visto que
não

houve

impugnação

específica

quanto

a
os

documentos

apresentados
com a
contesta
ção
.

Assim
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

2.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugn
ação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descara
cterizando
a
conduta

ilícita
.
Cessão
de
crédito

devidamente

comprovada
.

3.Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

física
(ID 205314866/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

recla
mante
.
Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
Portanto
,
diante
da
prova
documental
aprese
ntada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.
Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionária, nota-se que
está devidamente comprovada por meio do documento apresentado no ID 205314868/Pje2, não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC). Assim sendo, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há nada
que possa comprometer a legitimidad
e da cobrança.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, d
o CPC, se for o caso.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de

Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024